Tribunal: TJMT
Processo: 1024741-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1024741-20.2019.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.
APELADOS: EDERSON DE SOUZA E CIA LTDA. - ME OUTRO.
Vistos.
Considerando o cálculo apresentado pela contadoria da Defensoria Pública no Id. n.o 60547466 e as contrarrazões da parte apelada reconhecendo o excesso de valores no cálculo, manifeste-se o recorrente sobre os valores informados.
Determino à secretaria que reclassifique as partes para constar como parte apelante BANCO BRADESCO S. A. (Id. n.o 60547471) e parte apelada EDERSON DE SOUZA E CIA LTDA. - ME OUTRO (Id. n.o 60547481).
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR